Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-24.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010107-24.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUDE - ME - CNPJ: 03.989.178/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MARCELO AUDE - ME - CNPJ: 03.989.178/0001-03 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS -CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame
de Mandado de Segurança, impetrado com por MARCELO AUDE – ME (MCA CONSULTORIA) contra ato do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, buscando a concessão do pedido liminar para determinar aos Impetrados que promovam a liberação/autorização da emissão de notas fiscais eletrônicas pela Impetrante
.

O Juízo
a quo
, concedeu a segurança e determinou aos Impetrados a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais, ratificando a liminar deferida e extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 2560328).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 2736356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada no bojo do Mandado de Segurança nº 1010107-24.2016.8.11.0041, conforme id. 2560325, que concedeu a pleiteada ordem para “determinar aos Impetrados a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais, ratificando a liminar outrora concedida”.

A Impetrante relata no
writ
que sua atividade consiste na prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial e tem sido obstada de emitir Nota Fiscal Eletrônica de serviços sob o fundamento de que a mesma encontra-se inadimplente quanto a débitos referentes ao ISSQN.

Ressalta que o exercício de suas atividades empresariais pressupõe fluxo dinâmico de operações e, sobretudo, intercâmbio de relações jurídicas com entes públicos e privados, o que demanda a comprovação de sua regularidade fiscal.

Assim, firmando que “não pode subsistir negativa de emissão de nota fiscal como forma de coerção ao pagamento de tributos” (id. 2560302), pugnou pela concessão de liminar para ordenar à Impetrada “ a imediata autorização/liberação para emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e) pela Impetrante [...] de tal sorte que não se vincule à quitação de débito referente ao ISSQN” e, ao final, a confirmação da medida pela concessão da almejada segurança.

O Magistrado Singular proferiu sentença, concedendo a segurança e ratificando a liminar outrora deferida para “determinar aos Impetrados a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais. [...]”

Pois bem. A sentença não merece reparos, haja vista não ser possível à autoridade municipal condicionar a suspensão do bloqueio de emissão das notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos fazendários, situação análoga à da negativa de autorização para a impressão de documentos fiscais necessários ao regular exercício das atividades empresariais, sob pena de violação da garantia constitucional da livre iniciativa, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal.

A suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços na modalidade eletrônica de contribuinte inadimplente com o Fisco Municipal evidentemente restringe o amplo exercício da atividade empresarial. Além disso, a Lei Federal nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Logo, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de emitir Nota Fiscal Eletrônica, porquanto isso resulta nítido caráter de sanção política.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO -
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA
.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.”
(N.U 0033590-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019). (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020